Tribunal: TJES
Processo: 5016603-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016603-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO ANDRE VIOLA e outros

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE CALDEIRA MIRANDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016603-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
MÁRCIO ANDRÉ VIOLA E OUTRO

AGRAVADO:
PAULO HENRIQUE CALDEIRA MIRANDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE FIXADOS NO TÍTULO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ART. 835 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelos executados, mantendo a cobrança de multa contratual fixada em R$ 40.000,00, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme determinado na sentença transitada em julgado. Os agravantes alegam excesso de execução pela não aplicação da Taxa SELIC, pleiteiam a substituição da penhora em dinheiro por bens imóveis e sustentam inexistência de descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível substituir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros fixados no título judicial pela Taxa SELIC; (ii) estabelecer se a penhora em dinheiro pode ser substituída por bens imóveis ofertados pelos executados, à luz do princípio da menor onerosidade; e (iii) determinar se é admissível rediscutir, em impugnação ao cumprimento de sentença, a existência de descumprimento contratual já reconhecido na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença exequenda fixa expressamente correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, comando que transita em julgado e se torna imutável, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC e do art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

4. A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros, e pressupõe termo inicial único, o que se mostra incompatível com o título que estabelece marcos temporais distintos, inviabilizando sua aplicação sem violação à coisa julgada.

5. A jurisprudência do STJ orienta que a substituição dos índices expressamente fixados no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configura afronta à coisa julgada, ainda que haja superveniência de entendimento jurisprudencial ou alteração legislativa.

6. A execução realiza-se no interesse do exequente (art. 797 do CPC), e a penhora deve observar a ordem preferencial do art. 835 do CPC, que coloca o dinheiro em primeiro lugar, em razão de sua liquidez e efetividade.

7. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não confere ao devedor o direito de escolher o bem a ser penhorado, exigindo a demonstração de meio menos gravoso e igualmente eficaz, ônus não cumprido pelos agravantes ao ofertarem imóveis de baixa liquidez.

8. A impugnação ao cumprimento de sentença possui hipóteses taxativas (art. 525, § 1º, do CPC) e não admite rediscussão do mérito já decidido na fase de conhecimento, sendo vedada a reapreciação da existência de descumprimento contratual reconhecido por sentença confirmada em grau recursal.

9. O mero exercício do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e juros expressamente fixados no título judicial pela Taxa SELIC viola a coisa julgada.

2. A penhora em dinheiro possui preferência legal e somente pode ser substituída mediante demonstração de meio menos oneroso e igualmente eficaz ao credor.

3. É inadmissível rediscutir, em impugnação ao cumprimento de sentença, matéria de mérito já decidida e acobertada pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 507, 508, 525, § 1º, 797, 805, 835; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.478.947/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 8.4.2024, DJe 11.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.914.152/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.767.941/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 19.5.2025, DJEN 22.5.2025; STJ, REsp 2.187.141/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.3.2025, DJEN 4.4.2025; STJ, AgInt no REsp 1.672.973/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.4.2019, DJe 25.4.2019; STJ, AgInt no REsp 1.596.683/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira/Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.5.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

MÁRCIO ANDRÉ VIOLA E OUTRO
contra decisão (ID 76661530 do processo de origem nº 5042332-50.2024.8.08.0035) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos do
“cumprimento provisório de sentença”
inaugurado por
PAULO HENRIQUE CALDEIRA MIRANDA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 16266637), os agravantes sustentam, em síntese: (i) a ocorrência de excesso de execução, defendendo que a atualização do débito deve ser realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, o que reduziria o montante exequendo; (ii) a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade da execução, pugnando pela aceitação de bens imóveis ofertados em garantia em substituição ao bloqueio de valores via SisbaJud; e (iii) a inexistência de descumprimento contratual apto a ensejar a multa executada.

Assim, requerem, no mérito, o provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. decisão objurgada.

Em contrarrazões (ID 17608172), o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que os critérios de atualização (juros e correção monetária) já estão acobertados pela coisa julgada, sendo a SELIC inaplicável ao caso.

Ressalta, ainda, que os imóveis ofertados possuem baixa liquidez (“terra nua” em declive), justificando a preferência pela penhora em dinheiro.

Por fim, requer a condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão objurgada.

A controvérsia teve início em 2010 (processo nº 0088707-88.2010.8.08.0035), quando o agravado, Paulo Henrique Caldeira Miranda, ajuizou ação ordinária em face dos agravantes, Márcio André Viola e Orbélio Viola Júnior.

O objeto era o descumprimento de um “Instrumento Particular de Transação”, no qual os réus teriam desrespeitado o direito de preferência do autor na aquisição de um fundo de comércio.

Em 17/09/2013, o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha julgou procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de multa contratual fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo a sentença determinado expressamente que tal valor fosse corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Após sucessivos recursos, a condenação foi mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça. No acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível em fevereiro de 2024, rejeitou-se a tese de decadência/prescrição arguida pelos réus, confirmando-se a higidez do título executivo.

Iniciado o cumprimento provisório da sentença (autos nº 5042332-50.2024.8.08.0035), os devedores foram intimados ao pagamento.

Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando: (i) excesso de execução (CPC, art. 525, inc. V); (ii) que o exequente pleiteia o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de multa contratual pelo descumprimento de contrato, contudo, não houve inadimplemento por parte dos executados; (iii) que o credor incluiu indevidamente a referida multa e atualizou os cálculos utilizando índice diverso do determinado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, aplicando índice do Tribunal de Justiça em vez da taxa Selic, vedada a sua cumulação com outros índices ou juros.

Na sequência, sobreveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
rejeitou a referida peça defensiva apresentada adotando a seguinte fundamentação:

“A obrigação pecuniária estabelecida no julgamento na fase de conhecimento, conforme sentença de id 56329161, consistiu no seguinte: condenação dos Requeridos, ora Executados, ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), correspondente à multa contratual estipulada entre as partes, acrescidas de juros de mora a partir da citação e correção monetária da data do ajuizamento da ação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em grau de recurso de apelação, conforme id 56329169, o julgamento de piso permaneceu inalterado. Contudo, os honorários foram majorados em 2%, passando a serem fixados em 12% sobre o valor da condenação.

A cobrança mencionada pela parte Executada consiste no próprio objeto da condenação, multa mencionada no excesso é a mesma da condenação, o que revela a impertinência do devedor em tentar reabrir discussão já consolidada no decorrer do processo de conhecimento.

Além disso, ‘Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral’ (STJ, Informativo de Jurisprudência n.º 676; REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).

Por fim, a dúvida ainda existente consiste em se identificar a adoção de correção monetária mais juros ou se haveria a adoção da taxa SELIC. Até que se admite eventual discussão sobre o cabimento da taxa SELIC (misto de atualização e remuneração) ou a adoção autônoma de juros e correção. Contudo, no caso concreto, inexistiu indicação de que seria adotada a taxa SELIC – misto de correção e remuneração.

Pelo contrário, a própria leitura da sentença – em que não houve modificação neste particular – deixa evidente que haveria a adoção fragmentada da correção monetária e da taxa de juros. Desse modo, não deve ser adotada no caso concreto a taxa SELIC, porquanto sua adoção importaria em inovação à coisa julgada.

No mesmo sentido:

«[...] 1. ‘A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada’ (AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 19/04/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.672.973/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 25/4/2019)».

Considerando-se a motivação acima exposta, não vislumbro elementos que me permitam acolher a pretensão defensiva da parte executada, porquanto o valor cobrado guardou coerência com a prestação pecuniária devida à parte exequente.

Sendo assim e em face do exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo inalterada a obrigação da parte executada-impugnante ao pagamento dos valores cobrados”.

Irresignados, os executados, ora agravantes, interpuseram o presente recurso, sendo que,
após uma análise dos autos, entendo que o agravo de instrumento não merece ser provido.

No que tange à insurgência dos recorrentes quanto ao índice de atualização do débito, pretendendo a substituição do critério estabelecido na sentença pela Taxa SELIC, a pretensão esbarra em óbice intransponível: a autoridade da coisa julgada (art. 5, XXXVI, da CF/88 e art. 502 do CPC).

Compulsando o título executivo judicial que aparelha a presente execução, verifica-se que o juízo prolator da sentença de mérito não foi omisso, tampouco genérico.

Ao revés, determinou de forma analítica a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tal comando jurisdicional transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.

É imperioso destacar que a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando, sob um único índice, tanto a recomposição do valor da moeda (correção) quanto a remuneração pelo atraso (juros).

Por esta razão, a sua aplicação pressupõe que ambos os encargos tenham o mesmo termo inicial de incidência.

No caso concreto, a sentença fixou marcos temporais distintos — o ajuizamento para a correção e a citação para os juros —, o que torna a substituição pela SELIC tecnicamente inviável sem que se mutile o comando sentencial.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo determinação expressa no título judicial acerca dos índices de atualização, qualquer alteração posterior em fase de cumprimento de sentença configura violação direta à coisa julgada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO DA LEGISLAÇÃO GERAL DE REGÊNCIA. MATÉRIA DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBMISSÃO À COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE SUSCITAR EM LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa Selic - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.478.947/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EXPRESSAMENTE DEFINIDOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INVIABILIDADE. AFRONTA À COISA JULGAD
A. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido no acórdão recorrido, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. O Tribunal de origem concluiu que não seria possível discutir a aplicação da taxa SELIC ao caso, sob pena de afronta à coisa julgada. 4. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada
. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Para verificar locupletamento ilícito da agravada, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em face do óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1914152/DF , relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE APLICADO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA 83 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC para determinar a taxa SELIC como a taxa de juros aplicável, esta não pode ser aplicada aos casos em que o título executivo já previu outros índices, sob pena de violação da coisa julgada. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC, na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada
. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.767.941/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. TEMA Nº 176/STJ. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CÓDIGO CIVIL DE 2002. SENTENÇA EXEQUENDA POSTERIOR. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível ao caso, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Proferida a sentença exequenda posteriormente à vigência do Código Civil de 2002, não pode ser admitida a incidência da Taxa Selic em substituição ao critério expressamente determinado quanto aos juros moratórios, em observância à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título
. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.187.141/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Ademais, o sistema processual brasileiro prevê instrumento próprio para a rescisão de julgados, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença a via adequada para reformar critérios de mérito fixados no título.

Dessa forma, a manutenção dos cálculos apresentados pelo agravado, que guardam estrita fidelidade aos parâmetros da sentença (INPC e juros de 1%), é medida de rigor.

Em outros termos, a pretensão de recalcular o débito pela SELIC, além de carecer de suporte jurídico no título, importaria em indevida inovação e retrocesso processual, subvertendo a segurança jurídica que se espera das decisões judiciais definitivas.

Prosseguindo, no que concerne à pretensão de substituição da penhora de ativos financeiros por bens imóveis, calcada no princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), faz-se mister uma análise percuciente do equilíbrio entre o direito do devedor e a eficácia da prestação jurisdicional executiva.

Primordialmente, deve-se registrar que a execução realiza-se no interesse do exequente (art. 797 do CPC). Embora o ordenamento jurídico busque resguardar o executado contra sacrifícios desnecessários, o princípio da menor onerosidade não constitui um salvo-conduto para a ineficácia da execução, nem confere ao devedor o direito subjetivo de escolher, a seu exclusivo critério, qual bem será constrito, ignorando a ordem legal de preferência.

O artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece uma gradação preferencial de bens penhoráveis, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar (inciso I). Tal primazia não é meramente formal; fundamenta-se na liquidez imediata, permitindo a satisfação do crédito sem a necessidade de exaustivas e incertas etapas de avaliação, publicação de editais e leilões judiciais, que sabidamente retardam a entrega do bem da vida reconhecido em sentença.

Nesse prisma, o art. 835 do CPC, ao estabelecer a gradação da penhora, arrola em primeiro lugar o dinheiro, em espécie, em depósito ou em aplicação em instituição financeira, preferência essa que somente deve ser preterida mediante a apresentação de excepcional motivo devidamente comprovado pelo executado, o que não ocorreu no presente caso.

Para melhor elucidação, transcrevo
“ipsis litteris”
o artigo supra:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - DINHEIRO - ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL.
A execução deve se realizar no interesse do credor, cabendo ao Judiciário atuar no sentido de ver o exequente satisfazer o seu crédito. Em que pese ser autorizada a substituição da penhora, em razão da execução se desenvolver no interesse do credor, deve ser mantida a penhora de dinheiro por meio do SISBAJUD, respeitando a ordem de preferência legal
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14342540620258130000, Relator.: Des .(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/10/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2025)

Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial.
Deferimento de substituição de penhora de bens por pesquisa pelo Sisbajud. Admissibilidade. Penhora de dinheiro tem preferência a outros bens. Execução que corre no interesse do credor
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22046908820228260000 São Paulo, Relator.: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 07/10/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE BEM IMÓVEL EM OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL QUE ENUMERA DINHEIRO ANTES DE BENS IMÓVEIS
. INSURGÊNCIA DA PARTE CREDORA .
DECISUM QUE RESPEITA A ORDEM PRIORITÁRIA DO ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL
. DEVEDORES AINDA NÃO CITADOS . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO CREDOR DA AVERBAÇÃO DA PENDÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM, DE MODO A CIENTIFICAR TERCEIROS. ART. 828 DO CPC. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. "O art. 835 do CPC/2015 estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de conferir maior liquidez ao processo de execução". (AgInt no REsp n . 1.596.683/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 23/5/2023). (TJ-SC - AI: 50335739520238240000, Relator.: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DINHEIRO . PREFERÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL. DESCABIMENTO. INTERESSE DO CREDOR
. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível a penhora de imóvel em detrimento da constrição dos ativos financeiros pretendida pela parte credora, uma vez que a penhora em dinheiro prefere aos demais bens, conforme disposto no artigo 835 do CPC. 2 . Não havendo justificativa plausível para alterar a ordem de preferência, consoante disposto no § 1º do citado dispositivo, deve a decisão agravada, que rejeitou o bem ofertado como garantia, ser mantida
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-GO 5509824-25.2022.8 .09.0006, Relator.: PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023)

No caso vertente, os agravantes ofertaram lotes de terra que, conforme demonstrado pelo agravado, aparentemente, carecem de liquidez, já que trata-se de “terra nua”, conforme fotografias anexadas no próprio laudo de avaliação juntado pelos recorrentes (ID 64561427 dos autos de origem) localizada em área de difícil acesso e sem infraestrutura urbana mínima.

Ora, aceitar tais bens em substituição ao dinheiro já bloqueado significaria transferir ao credor o ônus de uma futura e incerta alienação judicial, impondo-lhe uma espera injustificada para o recebimento de verba que já lhe foi assegurada por título judicial transitado em julgado há anos.

Ademais, o parágrafo único do art. 805 do CPC é expresso ao consignar que, arguindo a onerosidade excessiva, incumbe ao executado indicar outros meios
“mais eficazes e menos onerosos”
. No entanto, a indicação de bens de difícil alienação não preenche o requisito da eficácia, tornando a oferta inócua para fins de substituição da penhora pecuniária.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, a manutenção da constrição de ativos financeiros via SisbaJud é a medida que melhor se coaduna com o postulado da razoável duração do processo e com o dever do Poder Judiciário de conferir efetividade às suas decisões.

Em outros termos, a menor onerosidade ao devedor não pode se sobrepôr à justa e célere satisfação do crédito do exequente, sob pena de esvaziamento da própria função jurisdicional executiva.

Evoluindo, no que tange à insurgência dos recorrentes quanto à inexistência de descumprimento contratual apto a ensejar a aplicação da multa, como é cediço, o cumprimento de sentença é fase procedimental destinada à satisfação de um direito já reconhecido por título executivo judicial.

A matéria de defesa na impugnação ao cumprimento de sentença é restrita às hipóteses taxativas do art. 525, § 1º, do CPC, não se admitindo a reabertura da fase instrutória ou a rediscussão de questões de mérito que foram objeto de cognição exauriente na fase de conhecimento.

Na hipótese, a responsabilidade civil dos agravantes e a consequente obrigação de pagar a multa contratual foram expressamente reconhecidas na sentença primeva e confirmadas por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação (ID’s 56329161 e 56329169 dos autos de origem).

Assim, operado o trânsito em julgado (ou, no caso de cumprimento provisório, a prolação de acórdão confirmatório), a matéria fica selada pela autoridade da coisa julgada, sendo vedado às partes e ao magistrado renovar a análise de pontos já decididos (art. 505 e 507 do CPC).

Admitir a tese dos agravantes, neste momento processual, importaria em permitir a eternização do litígio e a subversão da marcha processual, em clara ofensa ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Portanto, por se tratar de matéria preclusa e protegida pelo manto da imutabilidade, a tese defensiva quanto à ausência de infração contratual não merece sequer ser conhecida no âmbito deste recurso, devendo ser integralmente mantida a decisão que rejeitou tal ponto na origem.

Por fim, apesar da conclusão pelo desprovimento do recurso que ora se avizinha, entendo que o exercício do direito de recorrer, por si só, não configura litigância de má-fé, inexistindo prova inequívoca de dolo processual apta dos agravantes a ensejar a sanção prevista no art. 80 do CPC, ao contrário do que pretendido pelo agravado.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.